Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015541-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RCO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 18.234.074/0001-58 (EMBARGADO), RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (EMBARGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (EMBARGANTE), RAFAEL CAMARAO DE OLIVEIRA - CPF: 011.458.021-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
. INADEQUAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que concedeu tutela antecipada em favor da RCO Comércio, determinando o depósito de R$ 90.000,00 em conta judicial até o julgamento da lide.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição de embargos declaratórios nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir
.

3. Não foram identificados vícios no acórdão recorrido, que apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a tutela de urgência, rejeitando os argumentos do embargante.

4. Alegações supervenientes e documentos novos trazidos pelo embargante foram considerados irrelevantes para afastar os pressupostos da decisão.

5. A jurisprudência pacífica considera inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

6. C
abe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
.

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida, sendo exigida a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante cit
ada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022; STF,
AgRg
no
AREsp
1009720/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, 5ª Turma, j. 25/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
ESSENCIAL ASSESSORIA LTDA.
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara,
que,
à unanimidade, negou provimento ao
agravo interno manejado pela parte embargante
, mantendo a decisão monocrática que concedeu, em sede de agravo de instrumento, a tutela antecipada recursal vindicada na exordial.

Em suma, alega a ocorrência de vícios no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC, destacando
a inobservância dos julgados
aos

fatos
e
documentos novos
apresentados, assim como
acerca da análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Sustenta que,
embora a decisão recorrida tenha considerado o risco de insolvência da parte como fundamento para a concessão da tutela de urgência, os documentos recentemente juntados ao processo demonstram a inexistência de litígios em curso ou decisões desfavoráveis que justifiquem essa preocupação.

Contrarrazões devidamente apresentada
s
(Id.
245056668
).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

A título de contextualização,
é

mister

consignar que
se trata de
aclaratórios
opostos contra
o
acórdão que negou provimento ao
agravo interno
, interposto pelo ora embargante contra
decisão monocrática que concedeu a tutela antecipatória
em favor da
RCO COMÉRCIO – agravada –, determinando o depósito de R$ 90.000,00 e a manutenção do valor em conta judicial até o julgamento da lide.

Dito isto,

n
as extensas razões recursais
, verifico que o embargante aponta vícios de omissão, reiterando pontos já manifestados
outrora em seu agravo interno e
, ainda, aduzindo que foram apresentados novos documentos e fatos inéditos sobre a matéria controvertida na origem. Além disso, alega que o julgado é contraditório e incoerente, pois, segundo
argumenta, não há risco de insolvência que justifique o deferimento da tutela provisória de urgência em favor da parte contrária. Por fim, questiona a motivação do voto condutor e defende a necessária reforma da decisão agravada.

Contudo, não obstante a força argumentativa expendida pela parte embargante,
a
análise dos
aclaratórios
deixa nítido o intuito do embargante em buscar o reexame da controvérsia, sendo suas alegações mero inconformismo com o julgado proferido, medida inadequada para a modalidade recursal.

Do acórdão objurgado, extrai-se a seguinte fundamentação, no que tange:

“
[...] Como é cediço, a tutela de urgência é uma medida provisória, que antecipa, de forma inicial, o pleito autoral ventilado, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, razão pela qual deve ser analisada com cautela e consubstanciada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida concedeu a tutela de urgência na forma do art. 1.019, I, do CPC, por restar demonstrado, em juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, de modo que os documentos coligidos à exordial são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor; enquanto o risco de danos está estampado no próprio risco de insolvência da parte demandada, demonstrada a existência de vários litígios em curso, o que poderia influir na eficácia de futuro provimento judicial favorável.

Por sua vez,
o agravo interno interposto não traz
,
de forma satisfatória
,
alegações suficientes ou fato novo
para demonstrar a impertinência da decisão vergastada
, sem qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial
apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida
.
[...]

Em verdade,
as matérias ventiladas na peça recursal se mostram uma nítida tentativa de trazer para o presente recurso a dilação probatória que é própria da ação de origem
, sendo via inadequada para tanto.

Por derradeiro, cumpre destacar que
a tutela de urgência tem caráter instrumental, logo, não constitui
um fim em si
mesma
, mas um meio para assegurar a efetividade do direito material que se busca no processo judicial
.

Nessa linha de intelecção, na hipótese dos autos, a tutela provisória deferida vinculou o depósito do montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à conta judicial deste
Eg
. Sodalício, ou seja,
uma medida acauteladora que, ao fim da instrução probatória, poderá ser confirmada ou não, mostrando-se plenamente reversível, sem qualquer prejuízo às partes litigantes
.
[
...]”

Como se extrai do voto condutor, as razões de decidir não desconsideraram a existência de alegações supervenientes trazidas pela parte
agravante/embargante
.
Todavia, consign
ou-se
, de forma clara, inequívoca e sem margens para dúvidas, que as alegações
expendidas
foram insuficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

Ademais, no que tange à alegada contradição,
d
enota-se do acórdão recorrido que as matérias suscitadas pelo agravante/embargante, especialmente no que se refere à higidez financeira e à capacidade de pagamento da empresa, não se mostraram, no entendimento desta Câmara Julgadora, suficientes para afastar as razões que ensejaram a concessão da tutela antecipada recursal.

Além disso, destacou-se que a análise aprofundada da matéria demanda a devida instrução probatória, extrapolando, portanto, os limites da cognição sumária do agravo de instrumento e, em especial, do agravo interno, cuja análise limitada se dá sob o prisma da aparência do direito.

Vale destacar
que
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte

(
AgRg
no
AREsp
1009720/
SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017,
DJe
de 5/5/2017)
, o que
está
s
atisfatoriamente
demonstrado n
o acórdão vergastado.

No mais, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

Por sua vez, verifica-se que
a embargante objetiva
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua
insatisfação
com o posicionamento adotado
por este
Eg
. Sodalício na deliberação colegiada
, enquanto as alegações de vícios no acórdão recorrido se mostram despropositadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Por fim, reitero que, na espécie, ainda pende de julgamento o próprio recurso principal – agravo de instrumento – interposto pela ora embargada, do qual emerge a decisão monocrática que a embargante, de maneira infundada, busca modificar, retardando a marcha processual e, principalmente, a prestação jurisdicional efetiva.

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
, conheço
e
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
ESSENCIAL ASSESSORIA LTDA.

Por fim, advirto o Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024